Tribunal: TJDFT
Processo: 0710842-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710842-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS, SCIA COMÉRCIO DE AUTOMACAO EIRELI - ME AGRAVADOS: MARCIO LIMA DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, MÁRCIO LIMA DA SILVA, JAILTON CONCEIÇÃO FERREIRA, PEDRO HENRIQUE DINIZ NASCIMENTO DE SOUZA BRASILEIRO DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por SCIA Comércio de Automação EIRELI – ME, representada por seu proprietário individual, Roberto Ferreira dos Santos contra decisão 2a Vara Cível de Brasília que indeferiu a gratuidade de justiça aos autores, ora agravantes, nos autos de no 0720715-87.2023.8.07.0020, ID no 184225734. 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Esta Relatoria negou provimento ao agravo de instrumento (ID no 59812165). 4. O agravo interno foi conhecido e parcialmente provido, por unanimidade (ID no 65455036). 5. Na origem, em 10/10/24, foi prolatada sentença que cancelou a distribuição diante da ausência de recolhimento das custas processuais (CC, art. 290). 6. Cumpre decidir. 7. O CPC, art. 932, inciso III, impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 8. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 9. Na origem, em 10/10/24, foi proferida sentença que cancelou a distribuição do feito com base no CPC, art. 290. 10. Esse fato acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 11. Não conheço o agravo de instrumento e, consequentemente, do agravo interno, em razão da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 12. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 15. Dê-se ciência desta decisão ao Juízo de origem. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO